Tribunal: TJBA
Processo: 8035869-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035869-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERSON DE SOUZA ARAUJO

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face do Banco Bradesco S/A. A parte autora alegou não ter celebrado qualquer contrato com a instituição financeira e sustentou a indevida negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes. A sentença reconheceu a existência de contratação válida e a regularidade da negativação, julgando improcedente o pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação regular entre as partes, autorizando a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; (ii) verificar se a negativação, nas circunstâncias apresentadas, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte ré apresenta extrato bancário comprovando o crédito do valor contratado na conta do autor, demonstrando a realização de empréstimo no valor de R$ 600,00 via plataforma Mobile Bank, com contratação mediante uso de senha pessoal e intransferível.

O autor limita-se a alegar desconhecimento do débito, não apresentando provas mínimas que infirmem a documentação carreada pelo réu, descumprindo o ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

A regularidade da contratação e da negativação restam comprovadas nos autos, não se configurando ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

A ausência de ilegalidade na conduta do banco afasta a possibilidade de indenização por danos morais, uma vez que a inscrição decorre do exercício regular de direito, não havendo demonstração de abalo moral indevido.

Jurisprudência citada corrobora a necessidade de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado pelo autor, mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não sendo suficiente a simples negativa de contratação para configurar dano indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativação decorrente de débito regularmente contratado, com prova do crédito em conta e ausência de pagamento, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

O ônus da prova quanto à inexistência do débito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de desconhecimento da contratação.

A simples inscrição em cadastro de inadimplentes, quando legítima, não caracteriza abalo moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CC, art. 188, I; CDC, art. 14, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, Apelação Cível nº 10016139020218110011, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.01.2023;
TJ-BA, Apelação nº 0805349-65.2015.8.05.0274, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, pub. 09.10.2019;
TJ-BA, Apelação nº 0513897-59.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lícia de Castro Laranjeira Carvalho, pub. 10.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035869-64.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
GERSON DE SOUZA ARAUJO
e como apelada
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02